Tribunal: TJSP
Processo: 0017113-69.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Civil Pública para apuração de parcelamento irregular do solo de imóvel localizado no Município de Louveira, ajuizada perante a Comarca de Vinhedo antes da criação da Vara Única da Comarca de Louveira - Matéria que se encontra na classificação de competência territorial absoluta (artigo 95 do Código de Processo Civil de 1.973, atual artigo 47) - Exceção ao

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Civil Pública para apuração de parcelamento irregular do solo de imóvel localizado no Município de Louveira, ajuizada perante a Comarca de Vinhedo antes da criação da Vara Única da Comarca de Louveira - Matéria que se encontra na classificação de competência territorial absoluta (artigo 95 do Código de Processo Civil de 1.973, atual artigo 47) - Exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 87 do Código de Processo Civil de 1.973, atual artigo 43) - Provimento n° 442/91 do CSM aplicável ao caso, especialmente o quanto previsto no artigo 3°, § 2°. Conflito procedente - Competência do MM. Juízo suscitante.